Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709850-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: PAULO SÉRGIO FERREIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO DE “AUSENTE” POR 3 (TRÊS) VEZES. FALTA DE PROTESTO. 1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 2. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor encontrava-se “ausente” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado. 3. Não havendo a constituição da mora, seja pela falta de notificação extrajudicial do réu no endereço indicado no contrato, seja pela ausência de comprovação do protesto do título nos termos previstos na Lei 9.492/97, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMT quanto à aplicação do disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o processo não poderia ser extinto, uma vez que a documentação que instruiu o processo comprova, claramente, que a notificação foi enviada ao endereço do contrato, através de Aviso de Recebimento, não podendo o recorrente ser prejudicado pela desídia do recorrido que, sabendo que se encontrava inadimplente em relação ao contrato, deixou de receber a notificação que lhe foi encaminhada, justamente para não se ver constituído em mora. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o autor enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas a diligência restou frustrada por estar ausente três vezes (ID 30272097 – pág. 6). Não passa despercebido que houve envio de novo AR em nome do réu, no entanto, para endereço diverso do constante no contrato e recebido por terceira pessoa (ID 30272097 – págs.12), documentos que também não comprovam a mora. Portanto, não se trata da hipótese de mudança de domicílio sem prévia comunicação do credor, mas de não entrega da correspondência no endereço informado no contrato, seja para o devedor, seja para qualquer outra pessoa. Nessas circunstâncias, havendo a carta retornado com a anotação de que o devedor encontrava-se ausente no momento da diligência, entendo não demonstrada a mora” (ID 32425030). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). A propósito, confira-se: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025